Tribunal: TJSP
Processo: 1517254-87.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e taxa de serviços públicos dos exercícios de 2015 e 2016 - Pedido de substituição do polo passivo para constar a atual proprietária do imóvel - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e taxa de serviços públicos dos exercícios de 2015 e 2016 - Pedido de substituição do polo passivo para constar a atual proprietária do imóvel - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Inteligência da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1517254-87.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA, é apelado HUMBERTO CORREA BONETTI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517254-87.2018.8.26.0451
2
VOTO No 37853
APELAÇÃO CÍVEL No 1517254-87.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
APELADO: HUMBERTO CORREA BONETTI JUNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e taxa de serviços
públicos dos exercícios de 2015 e 2016 - Pedido de substituição do
polo passivo para constar a atual proprietária do imóvel -
Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir
contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no
curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131
do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que
tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez
atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a
substituição do polo passivo - Inteligência da Súmula 392 do STJ -
Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal proposta em agosto de
2018 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA em face de HUMBERTO
CORREA BONETTI JUNIOR, objetivando a cobrança de IPTU e taxa de
serviços públicos dos exercícios de 2015 e 2016, no valor total de R$
2.052,61.
A sentença de fls. 71/72, proferida pelo MM. Juiz
Wander Pereira Rossette Júnior, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade
passiva do executado e da impossibilidade de substituição do sujeito
passivo da execução.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 75/86,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517254-87.2018.8.26.0451
3
manter atualizado o cadastro municipal recai diretamente sobre o
proprietário do imóvel. Alegou a possibilidade de substituição da CDA.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
No caso em tela, verifica-se que a execução fiscal
para a cobrança de IPTU e taxa de serviços públicos dos exercícios de
2015 e 2016 foi proposta em agosto de 2018 em face de HUMBERTO
CORREA BONETTI JUNIOR
Não
obstante,
requereu
a
Municipalidade
a
substituição do polo passivo da execução com o prosseguimento da ação
em face do atual proprietário.

Sem razão, contudo.
Isto porque, os atos administrativos concernentes à
identificação do sujeito passivo são diferentes dos atos judiciais quanto à
definição da legitimidade passiva ou ativa.
Quando o artigo 121 do CTN trata da sujeição passiva
tributária e o artigo 128 atribui responsabilidade tributária e possibilita o
direcionamento do débito aos sucessores, adquirente, cônjuge meeiro ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517254-87.2018.8.26.0451
4
espólio, conforme artigos 129 e 131, está autorizando que a Fazenda
Pública exija, no campo administrativo, de qualquer destes, o crédito,
efetivando o lançamento do tributo a quem de direito, podendo inclusive
alterar, ainda na esfera administrativa, o sujeito passivo.
No entanto, ultrapassada essa fase e definido o real
devedor com o ajuizamento da ação, passa a incidir, a partir daí as
normas processuais, ficando vedada qualquer alteração no curso da
demanda por interesse da exequente, já que consolidado o crédito na
esfera administrativa.
Isto porque o CPC/73 impedia a substituição das partes
no curso da demanda, conforme consta dos artigos 41 e 267, VI, que
possibilitam a extinção do processo por ilegitimidade das partes. Senão
por isso, o § 5o do inciso I do artigo 2o da Lei no. 6830/80 indica que o termo
de inscrição de dívida ativa deverá conter o nome do devedor e dos
corresponsáveis, para que a execução possa prosseguir em face daquele
que foi identificado com esta condição.
De forma que, se esses dados são imprecisos ou se
houve alteração após a propositura da ação, não pode prosseguir o
processo em nome de quem não faz parte da relação processual, ou seja,
alterando o polo passivo da ação.
Com efeito, após o ajuizamento da ação, a alteração
do sujeito passivo não é permitida, na medida em que nenhuma ação
pode iniciar contra um réu e no meio dela prosseguir contra outro, mesmo
quando se trata de herdeiro, salvo se o falecimento ocorreu após o
ajuizamento da ação, conforme tem entendido a jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517254-87.2018.8.26.0451
5
Se o exequente ingressa com a ação contra um
executado, apresentando no processo título de crédito, seja um cheque,
nota promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio
da demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e a
liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao devedor.
O STJ tem, reiteradamente, impedido a alteração do
polo passivo da execução fiscal em casos como o dos autos, como se
observa da decisão assim ementada:
“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O
ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
I - A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal
relativa a dívida de IPTU e taxas, concernente aos
exercícios de 1996 e 1997, em que a Fazenda Pública
Municipal requer a inclusão no pólo passivo de pessoa
física que adquiriu imóvel da empresa executada no
ano de 1995.
II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, com base no art. 267, inciso VI,
do CPC, em razão da ilegitimidade passiva ad causam
da executada, ora recorrida.
III - É inviável a substituição do sujeito passivo no curso
da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva
ad causam, ensejadora da extinção do processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517254-87.2018.8.26.0451
6
exame do mérito, conforme inteligência do art. 267,
inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida
Ativa é permitida até o momento em que for proferida
decisão de primeira instância, somente quando se
tratar de erro formal ou material, e não em casos que
impliquem
alteração
do
próprio
lançamento.
Precedentes: AgRg no Ag no 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp no 829.455/BA, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp no 347.423/AC,
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02.
IV - Recurso especial improvido”.
(REsp 705.793/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Francisco
Falcão, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008).
Senão
por
isso,
a
jurisprudência
encontra-se
pacificada, nos termos da Súmula 392 do STJ, que segue transcrita:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em
23/08/2018 em face de HUMBERTO CORREA BONETTI JUNIOR, no entanto,
verifica-se da certidão imobiliária de fls. 11/37 que imóvel é de
propriedade de ABDO OSÓRIO MALUF GERMANO desde 11/05/1982, de
sorte que, quando da propositura da execução fiscal o executado não
era proprietário do imóvel, sendo incabível a substituição do sujeito passivo
no curso da lide pelo legítimo proprietário, uma vez que este assume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517254-87.2018.8.26.0451
7
irremediavelmente a condição de terceiro em relação a esta execução
fiscal.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)